Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ALDA DE FATIMA DUARTE MENDES MELO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar somente o DISTRITO FEDERAL, em razão da ilegitimidade ativa do IPREV-DF, ao pagamento do abono de permanência entre o período de 01/12/2016 (momento em que fora requerido) até a data em que publicada a sua aposentadoria no Diário Oficial do DF – 10/08/2017 -, no valor de R$16.871,22 (dezesseis mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos). A recorrente alega que faz jus ao abono permanência desde o implemento de 25 anos de atividade insalubre, em 19/09/2014, observada a prescrição quinquenal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 30548059). Contrarrazões apresentadas (ID 30548064).
3. A controvérsia diz respeito à necessidade de requerimento expresso do servidor, ainda na ativa, para recebimento do abono de permanência quando implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária.
4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
5. A desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente” (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.
6. Nesse passo, apesar de a autora apontar que houve o implemento dos requisitos para a aposentadoria em 19/09/2014, levando-se em conta a prescrição quinquenal, com a propositura da ação em 21/01/2021, é devido o pagamento do abono permanência entre o período de 21/01/2016 até a data da publicação da sua aposentadoria no Diário Oficial do DF – 10/08/2017.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para que seja pago o abono permanência entre o período de 21/01/2016 até a data da publicação da sua aposentadoria no Diário Oficial do DF – 10/08/2017. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.